Tribunal: TJES
Processo: 5013005-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5013005-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEP.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO

CONVENIADA COM O ESTADO.

AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SEJUS
.

FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Embora a prestação de trabalho externo em empresa
particular
, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto,
considerando a ausência de parceria através de convênio com a SEJUS com o intuito de atender às formalidades legais e auxiliar no controle de fiscalização da Ré, a decisão agravada não merece reparo.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em ___ de ________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013005-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5013005-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEP.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO

CONVENIADA COM O ESTADO.

AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SEJUS
.

FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Embora a prestação de trabalho externo em empresa
particular
, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto,
considerando a ausência de parceria através de convênio com a SEJUS com o intuito de atender às formalidades legais e auxiliar no controle de fiscalização da Ré, a decisão agravada não merece reparo.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória, ES, em 27 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N° 5013005-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIANA MORGANA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto
por
FABIANA MORGANA GOMES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada
pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal de São
Mateus
/ES

que, em síntese, indeferiu o pleito formulado para fins de trabalho externo
em empresa privada, sob o fundamento de ser necessário convênio com a SEJUS, haja vista a necessidade de fiscalização dos trabalhos
.

Razões do agravo, requerendo a defesa
a reforma do referido
decisum,
alegando que a Agravante é graduada em direito e regularmente inscrita perante o órgão da OAB, tendo recebido uma proposta de trabalho junto a advogada Dra. Aluana Pereira dos Santos, ora patrona do presente feito, para atuar no atendimento ao público e consultoria jurídica, não podendo ser impedida de exercer sua profissão pelo simples fato de a empresa empregadora não possuir convênio com a SEJU
S.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame.

Pois bem.
Analisei detidamente os autos e entendo que a tese recorrente não deve ser acolhida,
em razão de peculiaridades que norteiam o caso concreto.

Afere-se dos autos que postula
a
Agravante,
em regime semi-aberto, em prisão domiciliar,
pela concessão
de trabalho externo
junto a advogada Dra. Aluana Pereira dos Santos, ora patrona do presente feito, para atuar no atendimento ao público e consultoria jurídica
em
seu escritório de advocacia.

Verifica-se que a
negativa da autoridade judicial, fundou-se essencialmente na
ausência de convênio da referida empresa privada com a SEJUS
, salientando, por oportuno, ser necessária a fiscalização dos trabalhos, com a apresentação de planilhas devidamente assinadas pelo empregador e pela Direção da Unidade Prisiona
l.

De plano, insta ressaltar
, que
a SEJUS padronizou os critérios, responsabilidades e os procedimentos básicos para inclusão do preso no mercado de trabalho, haja vista que o trabalho é essencial para o retorno ao convívio social e a reintegração social do condenado.

Desse modo, a parceria com instituições públicas e privadas é fundamental para abertura de novos postos de trabalho remunerado, contribuindo para a transformação da pessoa presa. Além dos benefícios que o programa Responsabilidade Social e Ressocialização proporcionam para o sistema prisional e a sociedade em geral, também há vantagens para a instituição parceira, como a isenção de encargos sociais e trabalhistas.

Sobre o tema, importa ressaltar que, o
trabalho externo da pessoa que cumpre pena privativa de liberdade possui previsão no Código Penal e na Lei de Execução Penal, senão vejamos:

CP - Art. 35 - Aplica-se a norma do art. 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semi-aberto. § 1º - O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

§ 2º - O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior
.

LEP - Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. (Grifo nosso)

É
de sabença que
a
lém do requisito objetivo de cumprimento do “quantum” da pena, é certo que o benefício deve ser deferido quando as condições pessoais do condenado permitem inferir que a concessão será apta a sua ressocialização e ao cumprimento dos devidos objetivos da pena.

No entanto
, o Decreto Nº 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que estabelece o Programa Estadual de Ressocialização de Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo - PROGRESSO/ES, determina:

[...] Art. 2º Compete à Secretaria de Estado da Justiça –
SEJUS
garantir a implementação do PROGRESSO/ES, devendo:

II. identificar e
estabelecer parcerias com órgãos públicos, privados, e demais organizações/instituições da sociedade civil, visando ampliar o acesso ao mercado de trabalho para presos e egressos do sistema prisional capixaba

(...)

N
esse sentido
,
como bem asseverou a ilustre Promotora de Justiça, “
o benefício do trabalho externo em empresa privada somente deve ser deferido em situações excepcionais, diante a observância de algumas diretrizes, como por exemplo, a
existência de convênios entre o empregador e o presídio local e ausência de vagas no cumprimento do trabalho no interior do estabelecimento prisiona
l, uma vez que as atividades laborativas desenvolvidas pelos sentenciados em empresa privada dificultam a efetiva fiscalização”.

In casu,
a
agravante pretende trabalhar em empresa privada,
escritório de advocacia
,
o
qual não possui convênio com a administração penitenciária, o que inviabiliza qualquer supervisão da jornada de trabalho do Poder Público.

Nessa senda, considerando a ausência de parceria através de convênio com a SEJUS com o intuito de atender às formalidades legais e auxiliar no controle de fiscalização da Ré, a decisão agravada não merece reparo.
Vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO

CONVENIADA COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar.
2. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AgExPe 5009237-71.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernandp Zardini Antonio, julg. 17/10/2023)

Assim, sem outras delongas, em con
sonância
com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)